Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714989-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: VANESSA DE ABREU SANTOS CYPRIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo fundamentado no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão de acórdão recorrido estar em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no regime de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC) Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Em se tratando de decisão fundamentada no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, o recurso cabível seria o Agravo Interno, consoante §2o do art. 1030. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 544 do CPC/73 para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TEMA 482. APLICAÇÃO DO TEMA NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. 1. Não cabe agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que, proferida na origem em sede de juízo de admissibilidade, aplica Tema de Repercussão Geral, caso em que é cabível agravo interno, dirigido ao Tribunal a quo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1138916 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal